Tribunal: TJSP
Processo: 1001931-92.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Tarifas -Contrato de capital de giro - Impugnação genérica das tarifas cobradas - Não indicou o apelante quais tarifas pretende rever nem alegou especificamente quais os motivos de inconformismo com a cobrança delas - Pedido de revisão das tarifas não conhecido - Juros remuneratórios - Não demonstrada abusividade nas taxas aplicadas que, aliás, estão abaixo da

Ementa:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Tarifas -Contrato de capital de giro - Impugnação genérica das tarifas cobradas - Não indicou o apelante quais tarifas pretende rever nem alegou especificamente quais os motivos de inconformismo com a cobrança delas - Pedido de revisão das tarifas não conhecido - Juros remuneratórios - Não demonstrada abusividade nas taxas aplicadas que, aliás, estão abaixo da média de mercado, divulgada pelo BACEN - Seguro - Não demonstrada a contratação por falta de exibição da respectiva apólice - Não comprovação de que tivesse sido oportunizada a escolha pelo consumidor de outras condições que lhe fossem mais favoráveis, violado o direito à opção do contratante (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos repetitivos) - Contratação, ademais, imposta compulsoriamente como contrapartida para liberação de capital de giro - Venda casada caracterizada - Restituição na forma simples, por não ter sido provada a má-fé do banco na cobrança, lastreada em contrato até então reputado por válido - Descaracterização da mora - Inaplicabilidade - No recurso especial, julgado em regime de recurso repetitivo no 973.827/RS ficou sedimentado que "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora - Na espécie, não ficou provada a abusividade dos juros remuneratórios e tampouco da capitalização de juros devidamente contratada - Sentença de improcedência reformada em parte - Recurso parcialmente provido para condenar o apelado a restituir o montante cobrado a título de seguro com juros a partir da citação e correção monetária contada do desembolso, mantidos os honorários já fixados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001931-
92.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante SERGIO RICARDO
SAMBRA SUYAMA ME, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001931-92.2020.8.26.0269 -Voto no 22130 – Itapetininga - ROL
2
Voto no 22.130
Apelação no 1001931-92.2020.8.26.0269
Apelante: Sérgio Ricardo Sambra Suyama ME.
Apelado: Banco Bradesco S/A.
Comarca: Itapetininga
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Tarifas -Contrato de
capital de giro - Impugnação genérica das tarifas cobradas - Não
indicou o apelante quais tarifas pretende rever nem alegou
especificamente quais os motivos de inconformismo com a
cobrança delas - Pedido de revisão das tarifas não conhecido -
Juros remuneratórios - Não demonstrada abusividade nas taxas
aplicadas que, aliás, estão abaixo da média de mercado, divulgada
pelo BACEN - Seguro - Não demonstrada a contratação por falta
de exibição da respectiva apólice - Não comprovação de que
tivesse sido oportunizada a escolha pelo consumidor de outras
condições que lhe fossem mais favoráveis, violado o direito à
opção do contratante (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP,
julgados em incidente de recursos repetitivos) - Contratação,
ademais, imposta compulsoriamente como contrapartida para
liberação de capital de giro - Venda casada caracterizada -
Restituição na forma simples, por não ter sido provada a má-fé do
banco na cobrança, lastreada em contrato até então reputado por
válido - Descaracterização da mora - Inaplicabilidade - No recurso
especial, julgado em regime de recurso repetitivo no 973.827/RS
ficou sedimentado que “O reconhecimento da abusividade nos
encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora - Na
espécie, não ficou provada a abusividade dos juros remuneratórios
e tampouco da capitalização de juros devidamente contratada -
Sentença de improcedência reformada em parte - Recurso
parcialmente provido para condenar o apelado a restituir o
montante cobrado a título de seguro com juros a partir da citação e
correção monetária contada do desembolso, mantidos os
honorários já fixados.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 260/264, cumpre
acrescentar que o pedido da ação revisional de contrato bancário foi julgado improcedente,
condenado o apelante no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa.
Apelou o demandante (fls. 266/299) alegando, em síntese,
que os juros remuneratórios aplicados seriam abusivos, porquanto, superiores à média de
mercado. Não obstante, a cobrança de tarifas, bem como do seguro prestamista seria
irregular. Sustentou que não estaria em mora e pugnou pela restituição em dobro dos
valores cobrados indevidamente.
Em contrarrazões (fls. 304/320) alegou o apelado que não
haveria irregularidade nos juros e tarifas cobradas. Além disso, a contratação do seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001931-92.2020.8.26.0269 -Voto no 22130 – Itapetininga - ROL
3
seria opcional. Desta forma, o apelo deveria ser desprovido.
É o relatório.
Inicialmente, insta consignar que a impugnação do autor às
tarifas cobradas é genérica. Não indicou o apelante quais tarifas pretende rever nem indicou
especificamente quais os motivos de inconformismo com a cobrança delas. Logo, tal
pedido não deve ser conhecido.
Dito isto, passa-se a análise dos demais pedidos.
As partes firmaram o contrato de capital de giro de fls. 46/70.
No tocante aos juros remuneratórios, observa-se que o
contrato de fls. prevê taxa de juros remuneratórios de 1,65% ao mês e 21,78% ao ano,
percentuais inferiores à média de mercado aplicada naquele período, para as operações de
capital de giro, que foram de 1,81% ao mês e 24,57% ao ano1.
Importa observar que as instituições financeiras não se
submetem ao limite de juros previsto no artigo 1o, do Decreto 22.626/33, sendo certo que
eventual estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não
representa abusividade. Aplicáveis na espécie as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF:
“Súmula 382 do STJ - A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”;
“Súmula 596 do STF - As disposições do Decreto no 22.626,
de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
Assim, não se vislumbra irregularidade.
No que tange ao seguro, o que se denota dos autos é que o réu
não demonstrou ter dado prévia opção ao consumidor de procurar realizar o seguro junto a
outras seguradoras, não restando demonstrada a facultatividade da contratação.
Necessário seria constar cláusula que permitisse concluir pela
facultatividade em referida contratação, o que não ocorreu, evidenciando abusividade na
cobrança.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos repetitivos, firmou o
seguinte entendimento:
“SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
1 http://www.bcb.gov.br/fis/taxas/htms/20110603/tx012040.asp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001931-92.2020.8.26.0269 -Voto no 22130 – Itapetininga - ROL
4
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. (...) 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. (...) (REsp. 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, 2a SEÇÃO, j. em 12/12/2018, DJe
17/12/2018).
Venda casada é a prática que os fornecedores têm de impor,
na venda de algum produto ou serviço, a aquisição de outro não necessariamente desejado
pelo consumidor. O que o Código de Defesa do Consumidor prescreve é que o consumidor
deve ter ampla liberdade de escolha quanto ao que deseja consumir.
Assim, não pode o fornecedor fazer qualquer tipo de
imposição ao consumidor quando da aquisição de produtos ou serviços, nem mesmo
quando este adquire outros produtos ou serviços do mesmo fornecedor.
O Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, esclarece que
“é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: Inciso I:
condicionar o fornecimento de produtos ou serviços ao fornecimento de outro produto ou
serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”.
Mas não é só. Mesmo debatida e discutida a questão desde a
fase postulatória, nem mesmo no recurso se dignou o réu a trazer as cópia da apólice que
comprovasse a efetiva realização do seguro, o que não demonstra contratação.
A esse respeito o artigo 760, do Código Civil dispõe que “A
apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão
os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio
devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário. Parágrafo único. No
seguro de pessoas, a apólice ou o bilhete não podem ser ao portador”, tais requisitos não
foram demonstrados.
Ou seja, de que cobrou não resta dúvida. Mas de provar o
seguro não se desincumbiu o réu, ficando no campo da mera retórica.
Desta forma, é de rigor a restituição ao autor do valor
cobrado a título de seguro de forma simples, com juros de mora a partir da citação e
correção monetária contada do desembolso.
Inadmissível a restituição em dobro, no caso, por não ter sido
demonstrada a má-fé do banco na cobrança, lastreada em contrato até então reputado por
válido.
No tocante à alegada descaracterização da mora, algumas
considerações devem ser feitas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001931-92.2020.8.26.0269 -Voto no 22130 – Itapetininga - ROL
5
A questão julgada no recurso especial repetitivo no
1.061.530/RS diz respeito a descaracterização da mora quando reconhecida a abusividade
dos juros remuneratórios cobrados.
Sedimentou-se o entendimento no STJ de que “O
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade
contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. Senão vejamos:
“CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da
abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a
mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo
quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os
encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.”
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2018).
Contudo,
na
espécie,
não
ficou
provada
nenhuma
irregularidade nos juros remuneratórios cobrados e tampouco na capitalização de juros,
contratada expressamente pelo apelante às fls. 51, item 5.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes. Na espécie, ainda que provido em parte o apelo, o recorrente
permanece vencido na maior parte dos seus pedidos. Assim, devem ser mantidos os
honorários advocatícios já fixados de 10% do valor da condenação, já observada a atuação
na fase recursal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
condenar o apelado a restituir o montante cobrado a título de seguro com juros a partir da
citação e correção monetária contada do desembolso, mantidos os honorários já fixados.
MENDES PEREIRA
Relator